Tribunal: TJMT
Processo: 0003511-22.2017.8.11.0036
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003511-22.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Nacional do Desporto, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICIPIO DE GUIRATINGA
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
0003511-22.2017.8.11.0036
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município que, no prazo de três meses, promova planejamento e aplicação de política pública para reurbanização da Praça Elevada, abrangendo plano de cooperação com a Polícia Militar, realização de eventos sociais, culturais e esportivos, além de licitação para o funcionamento de lanchonete no local.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, em observância ao princípio da separação dos poderes, não cabe ao Judiciário determinar ao Executivo a adoção de medidas de gestão, que dependem de planejamento e orçamento, além de critérios discricionários da Administração.

Assevera que, a pretensão não implicará no aumento de uso do local, tampouco a resolução do problema de consumo e comercialização de drogas no Município.

Argumenta que não há falar em omissão do Município, ao fundamento de que, promove regularmente serviços de limpeza e jardinagem, mantendo o local em condições para que a população possa utilizar do bem público.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 81430484 – p. 146.

O Parecer Ministerial (id. 127230671) se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que permaneça a determinação de que seja realizada parceria com a Polícia Militar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Guiratinga/MT, ao fundamento de que, o Poder Executivo Municipal incorre em omissão com a Praça Pública Elevada, face a ausência de promoção de políticas públicas para a efetiva utilização do bem público pela população.

Narra na exordial que, a praça tem sido utilizada como local de comercialização de entorpecentes, mostrando-se crescente o número de apreensões de adolescentes consumindo substancias ilícitas no local.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município que, no prazo de três meses, promova planejamento e aplicação de política pública para reurbanização da Praça Elevada, abrangendo plano de cooperação com a Polícia Militar, realização de eventos sociais, culturais e esportivos, além de licitação para o funcionamento de lanchonete no local.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se a determinação de revitalização da praça pública implica em violação ao princípio da separação dos poderes.

Assiste razão ao Apelante.

Em que pese se reconheça a relevância da pretensão buscada pelo Parquet, a determinação de adoção de políticas públicas, implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário promover a destinação de recursos públicos.

Assim, descabida a intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder políticas públicas implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes, de modo que, cominar ao ente federativo, o cumprimento de obrigação, poderia significar maior dispêndio ao erário, em relação a se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, recomendável que se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados primeiramente às áreas prioritárias.

A propósito, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CANIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVASÃO DA ESFERA DA OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

- A Constituição Federal, nos moldes do seu art. 196, atribui ao Poder Público a obrigação de garantir o direito à saúde através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças. Entre as atribuições conferidas ao Sistema Único de Saúde encontra-se a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiologia (art. 200, II, CF).

- Por mais relevantes que sejam as questões suscitadas pelo Ministério Público,
os motivos de oportunidade da construção de um canil e de um Centro de Controle de Zoonoses constituem
atos discricionários da Administração, gerando intromissão indevida do Poder Judiciário em funções do Executivo a condenação nos moldes pleiteados na inicial, contrariando as delimitações de competência inscritas na Constituição Federal
.

- A existência de animais abandonados, ainda que relatada por testemunhas e não recomendada do ponto de vista sanitário, não tem acarretado, "a priori", riscos à saúde humana capazes de justificar o pedido inicial, que, por certo, demandará dispêndio de recursos financeiros do Município, sem que seja feito um estudo preliminar e sem que haja previsão orçamentária. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.18.083345-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
PRELIMINARES - REEXAME NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL - INADEQUAÇÃO DA VIA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO.(...).
MÉRITO - INSTALAÇÃO DE CANIL E OUTRAS MEDIDAS EM FAVOR DE ANIMAIS ABANDONADOS - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA OU DANO AMBIENTAL - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Tal entendimento tem como fundamento básico o princípio da separação dos Poderes.
2. Todavia, não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta manifestamente omisso o administrador, notadamente quando a inação estatal implica violação a direito fundamental do indivíduo.
3. Para tanto, a omissão deve decorrer de absoluta inércia da Ad ministração Pública na consecução de seu objetivo de cumprir suas obrigações constitucionais.
4. A ausência de programa de recolhimento e proteção a animais abandonados não é passível de correção quando não fique demonstrado que tal circunstância caracteriza um problema de saúde pública ou acarrete danos ambientais.
5.
O aparato requerido na inicial, por certo, demandará dispêndio de recursos financeiros do Município, passíveis de serem empregados em outras áreas, emergenciais e prioritárias, diretamente relacionadas aos direitos fundamentais da população.
6.
Pretensão inicial que adentra no mérito dos atos administrativos, em especial no tocante à destinação de recursos orçamentários, não sendo possível ao Poder Judiciário impor ao Executivo
a maneira como deva promover a política de controle de zoonoses, mormente quando já estabelecido um planejamento de implantação progressiva pelo réu.

7. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0097.13.001095-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 07/04/2015)

Posto isso, evidenciada que a cominação de a obrigação de revitalização da praça municipal implica em violação ao princípio da separação dos Poderes; a sentença objurgada comporta reforma.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“No entanto, é pacífico no ordenamento jurídico brasileiro o entendimento de que é vedado ao Poder Judiciário intervir na elaboração de políticas públicas pelo Poder Executivo, salvo quando fique constatada a violação a direito fundamental, isto com base na previsão expressa do art. 2o da Constituição da República Federativa do Brasil que determina que “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Ocorre que, mesmo diante da problemática local
impor que o Poder Público realize processo licitatório para ocupar o espaço da lanchonete e contrate profissional para incentivar a atividade física no espaço é medida exacerbada e, de fato viola o sistema de pesos e contrapesos constitucionais, por invadir uma questão que é discricionária do Poder Executivo municipal.

Logo,
qualquer interferência do Poder Judiciário no caso em comento se concretizaria em violação expressa ao princípio constitucional da separação dos poderes, por isso é que a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida pelo juízo primevo, bem como o julgamento pela improcedência dos pedidos da inicial se mostraram adequados
.”

Por fim, registre-se que não se acolhe integralmente o parecer ministerial, uma vez que, entendo que determinar a realização de parceria com a Policia Militar, implicaria, de mesmo modo, em adentrar à discricionariedade administrativa do Poder Executivo, quem detém competência para implementação de politicas quanto à segurança pública.

Ante o exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,
concedo o almejado provimento ao recurso, para julgar a ação improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023